Tribunal: TJMT
Processo: 1012802-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012802-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA DE OLIVEIRA ABREU - CPF: 531.858.382-20 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO DE SA - CPF: 246.817.068-76 (AGRAVANTE), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), EVELYN MARTINS DE SA - CPF: 036.650.181-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MAIOR – DESNECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que reduziu alimentos para um salário-mínimo e fixou divisão proporcional de despesas extraordinárias, em ação de exoneração proposta pelo pai de filha maior de idade.

II. Questão em discussão

Verificar
se a maioridade civil da alimentada

justifica a exoneração da obrigação alimentar, mesmo diante de alegações de incapacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

A maioridade não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, que se funda no parentesco e depende da demonstração da ausência de necessidade.

A prova apresentada pelo agravante não comprova a plena independência financeira da agravada, tampouco sua ausência de necessidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A maioridade do alimentado não afasta, por si, a obrigação alimentar, sendo necessária prova da ausência de necessidade e da autonomia financeira para fins de exoneração.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012802-59.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Sinop que, em Exoneração de Alimentos, deferiu em parte a tutela de urgência para reduzi-los para um
salário-mínimo
, além da 50% das despesas extraordinárias.

O agravante alega que a filha é maior de idade (18 anos) trabalha e recebe por mês R$2.119,80, conforme prova por meio do CNIS.

Diz que ele não tem condições de continuar a pagar a pensão, pois recebe benefício previdenciário por incapacidade temporária de R$4.010,69, além de estar em tratamento médico decorrente de hanseníase, ansiedade, depressão e anemia grave.

Pleiteia a exoneração
do encargo alimentar. Subsidiariamente, requer a minoração da pensão alimentícia para
30% do
salário mínimo
pelo prazo de 6 meses e após cessar a obrigação.

Antecipação de tutela recursal indeferida (Id.

282235363
).

Na Contraminuta (Id.

284939380
),
a agravada pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
deferiu em parte a tutela de urgência para reduzi-los para um salário-mínimo, além da 50% das despesas extraordinárias.

A
lega que a
agravada

já possui 18 anos e pleiteia a exoneração do encargo alimentar.

A isenção desse dever para filho maior de idade não se condiciona ao poder familiar, mas sim ao binômio necessidade/possibilidade (arts. 1.694 e seguintes do CC), que deve estar cabalmente comprovado por quem busca se desincumbir do pagamento.

Nos termos da Súmula 358 do STJ

“
o
cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”
.

O autor anexou aos autos documentos que não atestam de forma satisfatória a real situação financeira da agravada e a consequente dispensabilidade de receber os alimentos.

Assim, nesta fase de cognição sumária e sem a oitiva da parte contrária é precipitado afastar essa obrigação.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS – MAIORIDADE - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADES COMPROVADAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O fato de a agravada ter alcançado a maioridade civil não implica na exoneração automática do dever de alimentar, já que o que cessa é o poder familiar, todavia, persiste o dever de prestar alimentos fundado no parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil. II - O atingimento da maioridade não é, por si só, elemento apto a embasar o pleito de exoneração da obrigação alimentar, devendo tal
requisito ser conjugado com a averiguação das necessidades da filha que, no caso concreto, demonstrou estar cursando a graduação em Letras – Língua Portuguesa/Espanhola na Universidade Federal de Mato Grosso”
. (TJMT, n. 10145122220228110000 MT, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 13-10-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 18-10-2022).

Desse modo, prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança os critérios que regem a matéria, e, se for o caso, redefinir o valor determinado pelo Juízo de origem ou eximir o agravante do encargo alimentar.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025